Tribunal: STF
Processo: HC 229687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante e outro, em favor de Marco Antonio do Carmo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 811.106/SP.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado no processo nº 1501975-98.2019.8.26.0201 pelo crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à sanção de 3 anos e 6 meses de reclusão mais 11 dias-multa, no regime inicial semiaberto. A reprimenda foi substituída por duas restritivas de direitos (eDOC 2, p. 81-89). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo TJSP. O recurso especial interposto não foi admitido, o que gerou a interposição de agravo. Atualmente, o feito encontra-se concluso para deliberação da Ministra Presidente do STJ (AREsp nº 2387166/SP). 



    Em sede de habeas corpus impetrado perante o STJ, o paciente teve a ordem denegada por decisão monocrática do Ministro relator (eDOC 3, p. 185-188). Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido pela Sexta Turma, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO VERIFICADO. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. ATIPICIDADE NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE DOLO E INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A superveniência de sentença penal, seja condenatória seja absolutória, torna prejudicada a alegação de inépcia formal da denúncia. Precedente. 



    2. A conduta atribuída ao paciente foi devidamente individualizada e não se confunde com a receptação de outras três baterias investigadas em diversa ação penal. Não há evidências de alegada violação do princípio da correlação. 



    3. A bateria, objeto desta ação penal, foi encontrada no estabelecimento comercial do paciente (posse), a quem caberia demonstrar a origem lícita do bem, conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu. 



    4. A conduta imputada é típica e a pretensão absolutória baseada na ausência de dolo implicaria a necessidade de incursão vertical na prova dos autos, o que é inviável de análise na via do habeas corpus. 



    5. A aplicação do princípio da insignificância seria inapropriada por se tratar de réu reincidente em crime contra o patrimônio, conforme avaliado na sentença condenatória, e por ser expressivo o valor do bem receptado (bateria de 100 amperes).



    6. Agravo regimental não provido.”



    (eDOC 3, p. 192)



    Nesta via, os impetrantes reproduzem as alegações apresentadas perante o STJ. Sustentam a inépcia da denúncia por desrespeito ao art. 41 do CPP e a nulidade da decisão que a recebeu. 



    Alegam que houve lesão ao princípio da correlação, porquanto “todo o processo, após o recebimento da denúncia, se deu por causa de fatos relativos a outro processo” (eDOC 1, p. 6). 



    Argumentam que a conduta do paciente seria atípica, pois este não teria realizado nenhum dos verbos do tipo penal descrito no art. 180, §1º, do Código Penal e, quanto ao elemento subjetivo, não haveria provas de que tenha ocorrido proveito próprio ou alheio. 



    Aduz ser cabível a absolvição do paciente por ausência de dolo, vez que não há provas de que sabia ser a bateria objeto de furto.



    Também defende a absolvição do paciente com base na aplicação do princípio da insignificância, ante à ausência de expressividade da lesão jurídica cometida, somada à conduta de mínima ofensividade e nenhuma periculosidade social da ação.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do processo por inépcia da denúncia e por ausência de correlação entre a sentença e a denúncia. Pugna, ainda, pela absolvição do paciente por ausência de tipicidade, ausência de dolo e pela aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto à tese de nulidade por inépcia da inicial, primeiramente ressalto que constitui dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, conforme previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo. 



    Para melhor compreensão do caso em tela, observem-se trechos da denúncia apresentada pelo Ministério Público:



    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de maio de 2019, por volta de 10h12min, no "FERRO VELHO FERREIRA DO CARMO", situado na Rua Augusto Andreta Alemão, 80, Vila Rebelo, nesta Cidade e Comarca de Garça/SP, MARCO ANTÔNIO DO CARMO, qualificado e inquirido às fls. 31/37, adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, a bateria da marca AGCO 100 amperes (fl. 34), pertencente a Marcos Eid Takiut, coisa que deveria saber ser produto de crime. 



    Infere-se dos autos que, no dia 3 de maio de 2019, no Sítio Santa Terezinha, localizado na Cidade de Vera Cruz (SP), indivíduo não identificado, subtraiu duas baterias, sendo uma da marca acima especificada, pertencente a Marcos Eid Takiut. 



    Posteriormente, aludida bateria foi adquirida pelo denunciado, no exercício de suas atividades empresariais realizadas no "FERRO VELHO FERREIRA DO CARMO".



    Vale destacar que no local, em operação realização (sic) pela polícia civil, além da bateria em questão pertencente a Marcos Eid Takiut, a polícia logrou êxito em localizar e apreender ainda outras 4(quatro) baterias automotivas, das quais 3 (três) foram subtraídas, juntamente com um relógio medidor de energia elétrica, da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, objeto este do processo n. 1501955-10.2019.8.26.0201, em curso pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Garça. 



    João Antiqueira, administrador do Sítio Santa Terezinha, compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu, sem sombra de dúvidas, a bateria da marca AGCO 100 amperes, como uma das baterias furtadas de tratores daquela propriedade, sendo-lhe posteriormente restituída. 



    As circunstâncias demonstram que MARCO ANTONIO DO CARMO, agiu com dolo, já que se valeu do exercício de sua atividade empresarial e das facilidades quer isso lhe proporciona para adquirir e receber, em proveito próprio, a referida bateria, tendo total capacidade de saber que se tratava de produto de crime. 



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência MARCO ANTONIO DO CARMO como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada esta, seja o réu citado para responder à acusação, adotando-se o rito ordinário previsto no Código Processo Penal, inquirindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, até final condenação.”



    (eDOC 2, p. 32-33)



     



    Na espécie, da leitura da exordial acusatória, constata-se que estão expostos o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime, o rol de testemunhas e a demonstração da subsunção do fato à norma. 



    Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, razão pela qual não há que se falar em inépcia da denúncia, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, conforme assentou o STJ na decisão objurgada, “a superveniência de sentença penal, seja condenatória seja absolutória, torna prejudicada a alegação de inépcia formal da denúncia, conforme a jurisprudência do STJ” (eDOC 3, p. 198). 



    Tal instrução encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual, a alegação de inépcia da denúncia fica, em tese, prejudicada com a superveniência da sentença penal. Nesse sentido, veja-se:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA: INVIABLILIDADE DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal entende prejudicada a alegação de falta de justa causa para o oferecimento da denúncia com a superveniência da sentença condenatória, assim como coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando aventada após a sentença penal condenatória, entendimento que somente não se tem aplicado quando a sentença é proferida na pendência de habeas corpus já em curso. 2. Não é inepta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que da leitura da peça acusatória se possam vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Paciente. 3. Habeas Corpus denegado.” (HC 96.050, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    No tocante à alegação de violação ao princípio da correlação, extrai-se da sentença condenatória que o paciente “foi denunciado como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal, porque, no dia 23 de maio de 2019, por volta das10h12min, no endereço indicado na denúncia, teria adquirido e recebido, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, a bateria da marca AGCO 100 amperes, pertencente a M.E.T., coisa que deveria saber ser produto de crime” (eDOC 2, p. 81). 



    Portanto, de uma simples leitura, constata-se que a sentença proferida no feito em questão (processo nº 1501975-98.2019.8.26.0201) refere-se à denúncia relativa à bateria da marca AGCO 100 amperes, pertencente à vítima M.E.T, e sobre tal fato narrado na peça acusatória é que o paciente foi condenado, a evidenciar a impropriedade da alegação defensiva.



    Ressalto que o magistrado a quo ainda esclareceu que no ferro-velho pertencente ao ora paciente, por ocasião da apreensão, foram encontradas outras três baterias subtraídas junto com um relógio medidor de energia elétrica da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, que são objeto do processo nº 1501955-10.2019, em curso na 3ª Vara local (eDOC 2, p. 81), demonstrando que se tratam de processos distintos, relativos a denúncias, fatos e objetos distintos, razão pela qual não há que se falar em qualquer confusão na fundamentação do decreto condenatório. 



    A defesa sustenta, ainda, que o paciente não teria realizado nenhum dos verbos do tipo penal descrito no art. 180, §1º, do CP, pelo qual foi condenado, além de não ter prova do elemento subjetivo atinente ao proveito próprio ou alheio.



    Como já visto, a denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica ao caso concreto, descrevendo as circunstâncias dessa projeção. A tipicidade, então, refere-se à adequação de uma conduta fática a um tipo penal.



    Na espécie, a denúncia assentou que o paciente “adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, a bateria da marca AGCO 100 amperes (fl. 34), pertencente a Marcos Eid Takiut, coisa que deveria saber ser produto de crime” (eDOC 2, p. 32). 



     Portanto, do breve trecho citado verifica-se que a denúncia evidencia de forma clara e precisa o fato típico imputado paciente, razão pela qual restou condenado. 



    Em verdade, a defesa pretende a discussão quanto à materialidade, autoria do crime e ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Entretanto, tais temas restaram devidamente reconhecidos pelas instâncias de origem (eDOC 2, p. 84 e p. 126-132).



    Como se vê, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Por fim, também não tem razão a defesa no tocante à aplicação do princípio da bagatela. 



    A jurisprudência desta Corte exige a presença de alguns requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ao tratar do tema, o juízo de origem assim consignou:



    “Noutro vértice, embora não juntado auto de avaliação e o representante da vítima não tenha feito estimativa do valor do bem, de crime de bagatela não se cogita. Isso porque inegável a expressão econômica de uma bateria de 100 amperes, cuja subtração a vítima cuidou de informar à Polícia Judiciária e, ademais, a expressão econômica decorre da própria atividade comercial desempenhada pelo réu.



    [...]



    No caso, aliado a tudo o que foi antes explanado, trata-se de réu reincidente (págs. 0003932-05.2005.8.26.0201 - págs. 181/191), de modo que sob nenhum enfoque há se falar em incidência do princípio da insignificância.”



    (eDOC 2, p. 87-88)



    Por sua vez, o TJSP acrescentou que, “de qualquer modo, não se pode ignorar que o delito de receptação demanda reprovabilidade, posto que fomenta a prática de outros crimes mais graves, razão pela qual se mostra temerário encarar a conduta do receptador como um insignificante penal” (eDOC 2, p. 131). 



    Já o STJ entendeu que “a aplicação do princípio da insignificância seria inapropriada por se tratar de réu reincidente em crime contra o patrimônio, conforme avaliado na sentença condenatória, e por ser expressivo o valor do bem receptado (bateria de 100 amperes), ainda que usado” (eDOC 3, p. 199). 



    É bem verdade que venho defendendo na Turma o posicionamento de que a reincidência, por si só, não é óbice para a aplicação do princípio da insignificância.



    No entanto, na espécie, para além dos antecedentes criminais (eDOC 2, p. 69-74), entendo que as circunstâncias do caso concreto impedem a absolvição do paciente pelo princípio da bagatela.



    Embora não haja nos autos comprovação do valor da res furtiva, não se pode caracterizar como irrisório o valor de uma bateria da marca AGCO 100 amperes, ainda que usada. 



    Ademais, após instrução probatória, restou consignado na sentença que no ferro-velho pertencente ao paciente foi encontrado, além da bateria objeto do presente feito, outras baterias produtos de crime, advindas de pessoa conhecida do meio policial.



    Conforme depoimento da testemunha Carlos, policial militar, “um dia antes da ocorrência foi ao ferro-velho do réu para buscar um pedaço de ferro e, quando parou o carro um pouco abaixo, viu estacionar de ré, em frente ao estabelecimento dele, um Monza, e três pessoas descarregaram três baterias grandes, que pareciam ser de caminhão. Uma das pessoas era Marcos Paulo de Souza Santiago Zamboni, conhecido como “Melão”, pessoa já conhecida dos meios policiais, [...]. “Melão” é conhecido dos meios policiais por furto.” (eDOC 2, p. 84). 



    Já o paciente, ao ser interrogado, “afirmou conhecer todo tipo de gente na cidade, inclusive “Melão.” (eDOC 2, p. 85). 



    Constata-se, então, que o paciente cometeu o crime no exercício de atividade comercial, tendo adquirido os produtos de pessoa conhecida dos meios policiais. Assim, não se pode afirmar que a conduta do paciente detém reduzido grau de reprovabilidade, tampouco ausência de periculosidade social, porquanto tal comportamento tem o condão de fomentar diversos crimes antecedentes em sua localidade. 



    Nesse norte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 172825 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. CRIME PLURIOFENSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 2. A consolidada jurisprudência desta Corte entende que o crime de receptação não comporta a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração justiça, pois a ação do receptador embaraça a persecutio criminis. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 159435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)



    À vista de toda a análise, não se vislumbra no caso a ocorrência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a demandar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente